Tribunal: TJSP
Processo: 1104387-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental consistente em proposta de prestação de serviços e notas fiscais. Acolhimento. Insurgência da ré. Descabimento. Embargos intempestivos. Revelia. Incontroverso pagamento substancial dos valores oriundos da relação contratual em disputa a corroborar a presunção de veracidade dos fatos subjacentes ao litígio e consequente crédito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental consistente em proposta de prestação de serviços e notas fiscais. Acolhimento. Insurgência da ré. Descabimento. Embargos intempestivos. Revelia. Incontroverso pagamento substancial dos valores oriundos da relação contratual em disputa a corroborar a presunção de veracidade dos fatos subjacentes ao litígio e consequente crédito afirmado pela autora. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104387-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GETRONICS LTDA, é apelado MÁRIO AZEVEDO ROTISSERIA LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104387-16.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 8116
APELAÇÃO No 1104387-16.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DA
LAPA
APELANTE: GETRONICS LTDA.
APELADO: MÁRIO AZEVEDO ROTISSERIA LTDA. EPP
JUIZ: SIDNEI TADEU CARDEAL BANTI
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada
em prova documental consistente em proposta de
prestação de serviços e notas fiscais. Acolhimento.
Insurgência
da
ré.
Descabimento.
Embargos
intempestivos.
Revelia.
Incontroverso
pagamento
substancial dos valores oriundos da relação contratual em
disputa a corroborar a presunção de veracidade dos fatos
subjacentes ao litígio e consequente crédito afirmado pela
autora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 150/151, de relatório adotado,
integrada pelo parcial acolhimento de aclaratórios a fls. 171, julgou
improcedentes embargos e procedente em parte ação monitória
ajuizada por Mário Azevedo Rotisseria Ltda. Epp em face de Getronics
Ltda. ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial,
em favor do autor, pelo valor de R$ 35.192,08, a ser atualizado
conforme o índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde cada vencimento, acrescido de juros de 1% ao
mês, desde a citação até o efetivo pagamento. Reconhecida a
sucumbência recíproca, determinou-se à ré arcar com as custas e
despesas processuais da parte que sucumbiu e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação; a
autora, por sua vez, arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais da parte que sucumbiu e honorários de 10% sobre o
valor reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104387-16.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, apela a ré (fls. 174/182), batendo-
se pela reforma e julgamento de improcedência da ação monitória,
mercê da ausência de prova documental do crédito e prestação dos
serviços, refutadas as provas documentais unilaterais apresentadas.
Em particular, refuta o crédito de R$ 3.806,00, referente às notas
fiscais 620, 629 e 638, destacando ainda o caráter unilateral dos
documentos aludidos.
O recurso foi preparado e respondido a fls.
183/189, sem manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De
proêmio,
afasto
a
preliminar
de
não
conhecimento do apelo por ofensa à diretriz da dialeticidade recursal,
eis que a insurgência recursal veiculada bem permite entrever as
razões por força das quais entende a apelante impor-se a reforma do
julgado hostilizado.
Superada a preliminar arguida, no mérito o
recurso é manifestamente infundado.
Com efeito, insta atentar para o fato de que os
embargos opostos pela apelante foram considerados intempestivos
aspecto em relação ao qual não veiculada insurgência recursal , circunstância a
atrair a revelia e seu efeito, preconizado pelo art. 344 do CPC,
presumindo-se, pois, verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.
Tanto mais de rigor tal conclusão, ante a prova
documental acostada aos autos, a corroborar a relação contratual
entabulada
entre
as
partes,
conferindo
verossimilhança
preponderante à narrativa fática do apelado, não por menos a
expressar o pagamento substancial do preço ajustado pelos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104387-16.2018.8.26.0100 -Voto no
4
de buffet assim inexoravelmente efetivamente prestados à apelante.
Plenamente adequada à persecução de crédito
documentado a ação monitória em contexto de prova documental da
qual se possa razoavelmente extrair a existência do crédito afirmado.
Há se ter presente que o legislador não definiu o
conceito de prova escrita exigível para suportar a ação monitória,
extraído essencialmente da doutrina e jurisprudência. Pauta-se, o
conceito referido, segundo a melhor exegese1, em mero juízo de
probabilidade, funcionalmente sintonizado ao escopo prático da ação
monitória, de acelerar e facilitar o acesso do credor à formação de
título executivo judicial, em contexto de crédito aparente,
documentalmente evidenciado.
Sob essa ótica, valendo-se o devedor do contraditório
eventual e diferido que lhe é assegurado, mercê da oposição dos
embargos, como se deu na espécie, o processo assume o
procedimento comum, com toda a sua inerente amplitude cognitiva.
Da intempestiva oposição dos embargos do devedor, no
entanto, como incontroversamente se deu na espécie, defluem as
consequências da não observância do ônus da impugnação
especificada dos fatos, a determinar a presunção de veracidade da
narrativa do autor, notadamente porque verossímil e amparada por
sólida prova documental, inclusive a denotar a conduta do apelante,
de pagar R$ 138.697,50, do preço inicialmente ajustado de R$
168.300,00, posteriormente majorado ao patamar de R$ 172.106,00,
em razão de exigências acrescidas em relação ao âmbito objetivo dos
serviços contratados.
1 Confira-se “Código de Processo Civil Comentado”, Marinoni Arenhart Mitidiero, Ed. RT., 4a ed.,
p. 833, em aprofundada análise a propósito da necessária compreensão do conceito de prova escrita
sintonizada com a razão desta modalidade de tutela jurisdicional diferenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104387-16.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Não por menos, bem ponderou o d. juízo a quo, que “a
análise dos autos revela que a requerente logrou êxito em demonstrar, através de
Contrato de Prestação de Serviços (fls. 10/22), como também pelo pagamento parcial
já realizado pela ré, que esta contratou os serviços de “Buffet” da autora, os quais
foram efetivamente prestados (fls. 28/35), de modo que, não havendo prova do
pagamento, os embargos não prosperariam mesmo se tempestivos fossem”.
O caso é, pois, de integral confirmação da r. sentença
hostilizada, com a majoração da verba honorária sucumbencial
devida ao d. patrono do apelada, ao patamar de 15% do valor da
condenação, forte no art. 85, § 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator